Tribunal: TJMT
Processo: 1028221-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028221-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOEIRA DA SILVA - CPF: 072.207.741-68 (APELANTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), JOAO BOEIRA DA SILVA - CPF: 072.207.741-68 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DISTRIBUIÇÃO DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA –SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Exigir que uma pessoa, aposentada por invalidez, desembolse montante exorbitante para exercer seu direito de acesso à justiça ultrapassa o limite do razoável e proporcional.

2. O julgador não está vinculado ao laudo pericial para formação do seu convencimento, no entanto, está vinculado ao conjunto probatório constante do caderno processual.

3.
A
inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
Jurisprudência dominante do STJ.

4. Tanto a ausência de prova mínima, quanto a de nexo de causalidade, afasta o dever de pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) com atuação na Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro por Acidente Pessoal,
ajuizada por João Boeira da Silva em face da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigido com
correção monetária, pelo INPC, desde o inadimplemento contratual, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por conseguinte, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a seguradora a pagar 60% (sessenta por cento) das despesas processuais, o segurado, os 40% (quarenta por cento) remanescentes, e ambos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, ao patrono da parte adversa, com autorização de compensação das verbas, além da observação quanto à suspensão da exigibilidade da verba que cabe ao segurado, pois é beneficiário da assistência judiciária.

João Boeira da Silva recorre interpõe recurso de apelação, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus de sucumbência, pois alega não estar configurada, no caso, perda significativa por parte do segurado.

Além disso, apresenta razões para majoração do percentual definido para 20%, pois os 10% sobre a condenação se mostram ínfimos.

Por outro lado, Chubb Seguros Brasil S.A. recorre e suscita a preliminar de revogação da justiça gratuita deferida à parte autora e, no mérito, requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, já que o laudo pericial apontou que a invalidez constatada não tem nexo causal com o acidente ocorrido em dezembro de 2018.

Além disso, para o caso de manutenção da sentença, que o valor a ser indenizado seja reduzido para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos moldes da tabela do seguro contratado.

Contrarrazões de ambos os Recorrentes em face dos recursos da respectiva parte adversa, pugnando pelo não provimento (ids. 212216595/

212216596).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, ambas as partes processuais se insurgem contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) com atuação na Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro por Acidente Pessoal
, movida por João Boeira da Silva em face da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.

Na ocasião, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização pelo acidente pessoal sofrido pelo Apelado.

Denota-se dos autos que João Boeira da Silva ajuizou Ação de Cobrança de Seguro por Acidente Pessoal em desfavor de Ace Seguradora S.A. (Chubb Seguros Brasil S.A. – Vivo Seguros), sob a alegação de que, em
19/11/2018
aderiu ao seguro de vida e acidente pessoal ofertado, conforme Apólice n. 10828201017710, pelo prazo determinado de 05 (cinco) anos, pagando mensalmente o valor de R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos). Veja-se:

Expôs que, em
23/12/2018
, sofreu um acidente doméstico que resultou num trauma permanente em seu joelho esquerdo, ou seja, invalidez definitiva do membro inferior.

Diante disso, registrou o sinistro da situação, em
04/04/2019
(id. 212216505), porém, a indenização securitária lhe foi negada (id. 212216509), sob o argumento de que a invalidez permanente informada não foi decorrente de acidente, mas de doença preexistente à contratação, o que motivou o ajuizamento da ação para requerer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela indenização por invalidez permanente.

Em sua contestação, a seguradora informou que o sinistro informado não tem cobertura prevista na apólice contratada, pois a invalidez parcial permanente atestada decorre de doença, ou seja, risco excluído.

Ressaltou, ainda, que a invalidez do segurado não é total, mas sim parcial, o que sujeita a indenização à tabela que prevê o valor de acordo com a parte do corpo afetada.

Realizada a perícia judicial, a conclusão do laudo pericial foi a seguinte:

Encerrada a instrução, adveio a sentença e Juíza Singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao pagamento de 60% das despesas processuais.

Por outro lado, condenou a parte autora ao pagamento de 40% das despesas processuais e, ainda, os dois litigantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com permissão de compensação e observação de suspensão da exigibilidade, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

Ambos os litigantes recorrem.

Primeiramente, passa-se à apreciação do pedido de revogação da justiça gratuita concedida a João Boeira da Silva.

Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Nessa esteira, apesar dos argumentos trazidos pela empresa ré, a simulação do valor das custas (R$ 4.000,00), taxa judiciária (R$ 2.000,00) e do preparo recursal (R$ 3.000,00), demonstra que para exercer seu direito de acesso à justiça, o autor da ação estaria condicionado a desembolsar R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor mais do que considerável para um feirante aposentado por invalidez (como descrito nos autos), pois a revogação do benefício, certamente, ultrapassa o limite do razoável e proporcional.

Diante dessas considerações,
rejeita-se o pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida ao autor da ação de cobrança de indenização securitária.

Quanto ao mérito recursal, tem-se como incontroversa a adesão de João Boeira ao seguro ofertado por Chubb Seguros Brasil S.A., logo, há incidência, no caso, das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos e das provas neles carreadas, verifica-se, conforme já mencionado acima, que o laudo do perito judicial concluiu pela invalidez permanente do órgão inferior direito do segurado, e manifestou de forma expressa que tal circunstância não possui nexo causal com o acidente ocorrido em novembro de 2018.

Sabe-se que o julgador não está vinculado ao laudo pericial para formação do seu convencimento, no entanto, está vinculado ao conjunto probatório constante do caderno processual.

É crucial sublinhar que as partes trazem ao embate argumentos motivados pelos seus próprios interesses e, nem sempre, atentam-se para a indispensabilidade de demonstrar a veracidade dos mesmos. O julgador só irá buscar, no Sistema Jurídico, uma regra que venha abarcar o direito pleiteado, quando tenha probabilidade da veracidade dos fatos narrados.

Muito embora haja possibilidade de se encontrar a verdade, esta não pode ser desprezada, quando o que se busca, minimamente, é uma certeza, ou seja, a demonstração da correspondência entre o fato e a afirmação necessária diante de um acontecimento do mundo real.

Pergunto: o autor da ação, ora Apelado, provou o fato que se afirma como gerador de um direito?

Da análise das provas constantes dos autos, verifica-se que, apesar de o Recorrido narrar que sofreu um acidente e este desencadeou a lesão tida como parcial e permanente em seu membro inferior esquerdo, deixou de aportar aos autos qualquer documento capaz de corroborar com tal alegação.

Como o perito judicial mencionou no laudo, “o periciando apresenta histórico de evento traumático ocorrido em dezembro de 2018,
contudo não consta dos autos prontuário médico referente ao alegado acidente.
” (id. 212216571 – Pág. 4).

Vê-se que na ocasião do exame pericial, ao narrar o histórico da doença atual para o profissional, relatou ter sofrido um acidente doméstico, em dezembro de 2018,
após queda da própria altura
, o que resultou em traumatismo do joelho esquerdo.
Informa que buscou o atendimento médico de urgência SAMU, com exames complementares evidenciando luxação do joelho esquerdo, sendo necessário a usa redução incruenta, tendo alta hospitalar no dia seguinte.

No entanto, apesar das afirmações, não carreou aos autos, qualquer elemento probatório que demonstre a real ocorrência desses fatos.

Poder-se-ia indagar, nesse ponto, acerca da inversão do ônus da prova, tendo em vista que as circunstâncias, como já mencionado alhures, envolvem uma relação de consumo. Porém, é cediço que apesar dessa previsão legal, entende-se que ao consumidor compete trazer prova mínima de suas alegações. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA.
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR
. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA
. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior,
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior
, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 29/04/2024. Publicação: 02/05/2024). Sem negrito no original.

Sendo assim, tanto a ausência de prova mínima, quanto a de nexo de causalidade, afasta o dever de pagamento da indenização securitária, pois, de acordo com a apólice do seguro, o valor seria devido em caso de morte ou invalidez parcial ou permanente decorrente de acidente. Confira:

Consigna-se que esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO –
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal,
não há que se falar em direito à indenização securitária.
(TJMT. RAC: 10248223720178110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/06/2023. Publicação: 16/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEXATIDÃO DO LAUDO PERICIAL A JUSTIFICAR PRODUÇÃO DE NOVA PROVA – MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE NÃO CARACTERIZADA –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE IRREVERSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AUTONÔMICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88

II- Inexistindo no laudo pericial omissão ou inexatidão dos resultados, o simples inconformismo da parte com a sua conclusão não autoriza a realização de nova prova. Se o julgador, intimamente relacionado com a causa, concluir que o laudo pericial, mesmo apresentando conclusão que não agrada a uma das partes, acha-se apto ao embasamento da sua decisão, não é de ser efetuada nova perícia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

III-
Não comprovado nexo causal entre o acidente narrado e a lesão noticiada, ônus que incumbia à parte autora,
imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

IV- Diante do fato de que as lesões do autor (militar) não são aptas a determinar sua reforma, tanto que permanece em atividade, sem restrições, inviável a pretensão de recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente por acidente. (TJMT. RAC 00352506620158110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/05/2020. Publicação: 12/05/2020).

Pertinente mencionar, também, que a decisão judicial somente precisa ser justificada para que possa legitimar a atividade estatal, do contrário, não passaria de uma Torre de Babel.

Ademais, denota-se dos autos que os Laudos Médicos juntados pelo Autor da ação, ora Apelado, atestam o seguinte:

Vê-se que o primeiro médico ortopedista destacou que o Apelado fazia
acompanhamento de Osteoartrose Grave,
seguido
de trauma torcional de joelho esquerdo
. E, o outro, descreve as sequelas do ato de mancar.

Denota-se da “Condição Especial da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” dos termos do seguro contratado que o item 4 menciona os riscos excluídos da cobertura e o item 4.1.1. dispõe:

Então,
doenças provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente
, não possuem cobertura para os casos de invalidez permanente parcial por acidente, de acordo com a apólice contratada.

A patologia “osteoartrose” – CID M17.0 é descrita como: Gonartrose primária bilateral e significa:

“A gonartrose é uma condição músculo-esquelética caracterizada pelo desgaste na cartilagem que ocorre naturalmente com o aumentar da idade, ou secundariamente devido, por exemplo, ao excesso de peso, desvios no eixo do joelho ou traumatismo com fratura ou lesão de ligamentos cruzados. Este desgaste pode resultar em mudanças que afetam não só tecidos intracapsulares, mas também periarticulares como ligamentos, tendões e músculos. Como consequência pode ainda causar incapacidade funcional devido à presença de dor, diminuição no espaço articular, redução da amplitude de movimentos, e também demonstra uma diminuição da força muscular, interferindo nas atividades da vida diária. Para além de um problema articular é acima de tudo um problema de saúde e bem estar geral devido às suas repercussões.” (Retirado de https://www.universosenior.com/news/o-que-e-a-gonartrose/#:~:text=Quando%20ocorre%20ao%20n%C3%ADvel%20do,joelhos%20chama%2Dse%20gonartrose%20bilateral).

Portanto, repito, mesmo que a doença mencionada possa ser causada pelo “traumatismo com fratura ou lesão de ligamentos cruzados”, não há elementos suficientes, nos autos, capazes de demonstrar que essa foi a circunstância da doença do Apelado, até, porque, o médico relatou que a osteoartrose grave atestada veio seguida de trauma torcional de joelho esquerdo.

Desta feita, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, pois, além de não estar demonstrada hipóteses de cobertura, a apólice exclui da indenização securitária doença agravada por acidente.

A alteração do ato sentencial acarreta a modificação da condenação quanto ao ônus da sucumbência, o qual recairá somente sobre o autor da ação e, além disso, o recurso de apelação por ele interposto, que versa sobre a majoração e modificação da verba honorária advocatícia sucumbencial arbitrada, encontra-se prejudicado.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor da ação;
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Chubb Seguros Brasil S.A., para reformar a sentença combatida, julgar improcedente o pedido inicial, condenar apenas João Boeira da Silva ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária e, por fim,
JULGAR PREJUDICADO
o Apelo interposto por João Boeira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024